Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA E DOS FILHOS. ABSOLVIÇÃO. FATO TÍPICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIMITAÇÃO. PROTEÇÃO À CRIANÇA. INTIMAÇÃO HÍGIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR. AFASTADA. EQUÍVOCO QUANTO AO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenção Penal) por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição (artigo 147-A do Código Penal).

2. O acusado incorreu no tipo de perseguição, pois de forma reiterada, por acinte ou motivo reprovável, perturbou a esfera de privacidade e liberdade da vítima: ao forçá-la entrar no veículo e levá-la para local ermo, ao ficar passando de carro em frente à casa dela e, em outra data, persegui-la no trânsito, interceptando a motocicleta dela e a fazendo parar.

3. Os delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, tais como prova testemunhal e confissão parcial do acusado, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

4. Vislumbra-se a tipicidade da conduta do crime de descumprimento de medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato tanto em desfavor da vítima como em detrimento de seus filhos, pois o acusado, devidamente intimado das medidas, insistiu em contatá-los e aproximar-se deles, incorrendo no tipo do 24-A da Lei no 11.340/2006.

5. O deferimento de medidas protetivas impostas para proteção das crianças em momento de significativo abalo emocional do genitor, teve o condão de temporariamente limitar o direito de visita dos filhos, não configurando exercício regular do direito a abrupta retirada dos filhos da residência da avó materna enquanto perduravam as medidas protetivas.

6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado.

7. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, configura “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador, ao tipificar a conduta e cominar a pena.

8. De rigor a correção de erro material desfavorável ao réu, na sentença que embora tenha indicado que o recrudescimento da sanção corporal se daria em 1/6 da pena mínima, fixou pena que excede ao montante que seria resultante da incidência desta fração.

9. Os delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição não foram praticados com violência nem grave ameaça, cuida-se de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a um ano, sendo imperiosa a substituição da pena por uma medida restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, § 2o, do Código Penal, decotando a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, sem violação ao enunciado n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável o valor indenizatório de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

11. Recurso parcialmente provido.